Tribunal: STF
Processo: RHC 222307
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 755.165/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 38)



    A recorrente narra (eDOC 44) haver tido a prisão preventiva decretada em 3.11.2020, após haver sido denunciada pela prática do crime do art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal, por fato ocorrido em 2.4.2015.



    Afirma que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão impositiva da medida cautelar, bem como não haveria sido demonstrada a atualidade do risco à ordem pública gerado por sua liberdade. (p. 7)



    Alega que apesar de sua reincidência, a suposta dedicação à atividade criminosa teria se encerrado em 2018, data do crime mais recente pelo qual responde. (p. 9)



    Transcreve trecho de sentença em que foi absolvida da acusação de organização criminosa. (p. 4)



    Aduz que não há previsão de data de julgamento pelo Tribunal do Júri e que a concessão da ordem não restaurará sua liberdade ilimitada, pois cumpre pena em regime semiaberto. (p. 10)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido (eDOC 39):



    “A defesa pretende a substituição da custódia preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas, sob o argumento de ausência de contemporaneidade dos fundamentos, uma vez que os fatos imputados à ré haveriam ocorrido em 2015 e o decreto prisional se deu em 2020.



    Sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão ante tempus, ao asseverar que ‘seu estado de liberdade não resulta mais em risco para o resultado do processo e/ou para as testemunhas, eis que encerrada a instrução e decorridos mais de sete anos do delito’ (fl. 8). 



    Todavia, o Juízo de Direito, ao decidir, ofereceu os seguintes argumentos (fls. 23-26, destaquei):



    ‘[...]



    Como se vê da análise dos inúmeros elementos informativos que instruem a representação formulada, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a fazer recair sobre Geovane e Carla Fabiane a autoria intelectual do delito que ceifou a vida de Adriana. Tais indícios vêm amparados em extensa investigação realizada pela DPHPP no Bairro Feitoria, com a finalidade de desarticular os membros da organização criminosa “Os Manos", que passou a exercer o controle local.



    Assim, após inúmeras diligências realizadas pela Autoridade Policial, a conclusão esboçada na investigação (aqui materializada pelo Relatório de Investigações das fls. 114/119, já referido) seria a de que todas as mortes ocorridas entre os anos de 2015 e 2016 (dentre as quais as ocorridas na "Chacina de Páscoa") teriam direta relação com o tráfico de drogas que, na época, era comandado por "Pilame" e “Gandula” naquela localidade. As mortes, assim, seriam decorrência de acertos de contas internos e, também, externos, tudo a mando dos líderes "Pilame" e "Gandula", sendo Carla Fabiane companheira do primeiro e membro igualmente atuante na mercancia ilícita e seus demais reflexos.



    […]



    E mais: por mais que o crime aqui investigado seja de 2015, entendo presente contemporaneidade na necessidade da segregação, seja porque ambos os investigados seguiram se dedicando (ao que tudo indica) à prática de ilícitos muito depois deste crime (a demonstrar que fazem do crime seu meio de vida desde então), seja porque é imperiosa a atuação do Estado em situações como esta, em que o domínio do tráfico se expandiu de forma tão gravosa que assolou toda uma população, que não tem mais liberdade de viver suas vidas sem as constantes ameaças dos "chefes" locais, como se verifica ser o caso aqui, em que anos depois, os moradores do Bairro Feitoria seguem aterrorizados e sem condições de colaborarem com a polícia, com receio de suas próprias vidas.



    De mais a mais, a demora no encerramento do Inquérito Policial correspondente encontra-se justificada pelo próprio embrólio que circunda os crimes ocorridos na chamada "Chacina da Páscoa" e, também, pelo contexto em que ocorridos: o tráfico de drogas. Veja-se que já naturalmente a Autoridade Policial encontra dificuldades na resolução de casos assim, em que os populares, por medo, não colaboram com as investigações. Neste caso há ainda agravante de o crime ter se dado em contexto de acerto de contas na liderança, seguido de suposta conquista e expansão de território da facção, tudo a tornar ainda mais difícil a resolução da questão. Destaco, no aspecto, que os populares não colaboram diante da certeza das represálias dos grupos criminosos, a exemplo da vítima Adriana, que possivelmente foi morta em razão de sua colaboração com a polícia.



    Por último, mas não menos importante, destaco os antecedentes criminais de ambos os investigados, indicativos da periculosidade que representam, se em liberdade, bem como de que vêm fazendo do crime seus meios de vida de longuíssima data.



    Com relação à Carla Fabiane, registro que ostenta diversas ocorrências policiais ao longo dos anos, além de responder processos pela prática de crimes contra a economia popular (033/2.12.0007496-0), crimes de trânsito (033/2.15.0004267-3), tráfico de drogas majorado, associação para o tráfico de drogas e posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida (033/2.15.0004571-0), receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor (033/2.17.0002668-0), tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas (033/2.18.0001204-4, 001/2.19.0052603-2 e 033/2.17.0003048-2, este último já com condenação definitiva) e homicídio qualificado (033/2.20.0000170-4 e 033/2.20.0000012-0). Como se vê, mesmo depois dos fatos aqui apurados a ré parece ter dado sequência ao seu envolvimento com o mundo do crime, registrando, inclusive, dois processos contra si movidos pela prática de crimes de homicídio instaurados ainda em 2020’”. (p. 4 – grifos meus)



    “Deveras, é igualmente válida a demonstração do periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito, a qual, no caso em exame, foi evidenciada pelo fato de a ora agravante, junto ao corréu (seu companheiro), supostamente haver sido a autora intelectual do homicídio de que é acusada, motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região.



    No tocante à contemporaneidade da medida, reitero que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. In casu, a prisão foi requerida pelo Ministério Público em 17/9/2020, após investigações policiais em que se apurava a prática de homicídio ocorrido em 2015, e decretada em 21/9/2020 (fl. 602).



    Segundo as instâncias de origem, o próprio contexto em que se deu o crime – acerto de contas na liderança do tráfico de drogas da região, com o intuito de conquista e expansão do território da facção – dificultou o encerramento do inquérito policial, com a reunião de indícios suficientes de autoria para subsidiar tanto o oferecimento da denúncia quanto o pedido de prisão cautelar, razão pela qual deve ser afastada a alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia”. (p. 11)



    Quanto ao requisito da contemporaneidade, a Segunda Turma desta Corte registrou que “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”, nos autos do HC 199.960, em acórdão assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 199.960, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021)



    Também a Primeira Turma entende que a antiguidade da data do delito não basta para impedir a imposição da medida cautelar extrema, desde que se possa aferir a presença atual de seus requisitos, como bem se constata do seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 206.116 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021)



    Pois bem. Como deflui da fundamentação do acórdão recorrido, há indícios de que a recorrente faz parte do grupo criminoso que até os dias de hoje comercializa drogas e domina a comunidade local, sendo investigada por homicídios praticados em 2020.



    Portanto, corretamente fundamentada a decisão que determinou sua constrição cautelar, diante da ameaça à ordem pública que sua liberdade poderia configurar, ainda que distante da data do crime.



    De igual forma, a circunstância de que o homicídio teria sido praticado no contexto de disputa por território para o tráfico de drogas aponta a insuficiência das medidas cautelares diversas para garantia da ordem pública. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente